Tribunal: TJMT
Processo: 1008378-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008378-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - CPF: 813.269.989-00 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), ROSANE REMPEL SCHNEIDER - CPF: 975.829.561-68 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), TARCISIO SCHNEIDER - CPF: 503.199.061-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PARA INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO. PRECLUSÃO QUANTO À REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Rosane Rempel Schneider contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos nos autos de Execução por Quantia Certa ajuizada por Fiagril Ltda., objetivando o reconhecimento da nulidade dos atos processuais subsequentes à decisão de ID 139826814, sob alegação de ausência de intimação válida de seu advogado constituído. Sustenta, ainda, nulidade por ausência de regular representação processual do advogado da parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade dos atos processuais em razão de ausência de intimação válida da parte agravante ou de seu advogado, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de procuração do advogado da parte exequente enseja nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade da intimação depende de requerimento expresso para que os atos processuais sejam dirigidos exclusivamente a advogado específico, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC, o que não ocorreu no caso em exame.

A intimação realizada no endereço indicado na inicial, bem como na procuração acostada aos autos, presume-se válida, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, diante da ausência de comunicação formal de alteração de endereço.

A alegação de nulidade por ausência de intimação exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não foi comprovado pela agravante.

O entendimento do tribunal é pacífico no sentido de que o não conhecimento de mudança de endereço afasta a nulidade da intimação dirigida ao endereço originalmente fornecido nos autos.

A rejeição dos embargos de declaração por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC é compatível com a conclusão de que a insurgência recursal se dirigia ao próprio mérito da decisão, o que descaracteriza omissão ou obscuridade.

A alegação de ausência de procuração do advogado da parte exequente não prospera, tendo em vista que o patrono atua nos autos desde 2018 sem impugnação eficaz, configurando-se a preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de requerimento para intimação exclusiva em nome de advogado específico afasta a nulidade da intimação, desde que realizada no endereço constante nos autos.

A nulidade por ausência de intimação somente se configura com a demonstração de prejuízo concreto.

A atuação contínua de advogado sem impugnação eficaz enseja preclusão quanto à ausência de procuração nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANE REMPEL SCHNEIDER contra decisão proferida nos autos da Execução por Quantia Certa n.o 1001988-62.2016.8.11.0045, em trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada por FIAGRIL LTDA.

A agravante insurge-se contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos com o objetivo de obter o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados a partir da decisão de ID 139826814, alegando ausência de intimação válida de seu advogado constituído.

Aduz que não foi intimada, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, acerca de decisões relevantes nos autos, o que teria culminado na indevida constrição de seus bens imóveis.

Aponta, ainda, a ausência de regular representação processual do advogado da parte exequente.

Efeito suspensivo foi concedido (ID 276175375).

Requer ao final, o provimento do recurso, com a decretação da nulidade dos atos subsequentes à decisão mencionada.

Sem apresentação de contrarrazões. Id.282743364.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal comporta improcedência.

A agravante sustenta a nulidade dos atos processuais a partir da decisão de ID 139826814, sob o argumento de que não teria havido sua regular intimação, em violação ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

No entanto, os elementos dos autos demonstram que não houve qualquer requerimento específico nos autos de origem para que as intimações fossem direcionadas exclusivamente em nome de determinado advogado, de modo que não se configurou a nulidade absoluta alegada.

Ademais, para o reconhecimento da nulidade por ausência de intimação de advogado, a demonstração de prejuízo concreto e a existência de requerimento expresso nos autos.

In casu
, inexistente esse requerimento ou não comprovado o prejuízo, não há falar em nulidade, notadamente, porque, o ato ocorreu
“no mesmo endereço indicado na inicial, bem como indicado na procuração acostada no evento n. 13751366 pelo próprio executado
”, conforme bem pontuou o Juízo dirigente do feito.

O ordenamento jurídico dispõe que a intimação destinada ao endereço indicado na peça de execução deve ser presumida válida, quando carecer de comunicação ao juízo quanto a modificação de endereço.

O endereço indicado na inicial da execução é o mesmo para o qual foi confeccionado o mandado de intimação para impugnação dos embargos, de modo que não há falar em restituição de prazo para manifestação.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS – ACESSO DE TERCEIRO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO PROCESSO EXECUTIVO E INTIMAÇÃO DIRECIONADA PARA ENDEREÇO APRESENTADO NA EXORDIAL – MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 5o da Lei no. 11 .419/2006
. Ademais, a teor do artigo 274, parágrafo único, do CPC, quando o exequente mudar de endereço no curso processual, sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027296-94.2023 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO - INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR DJE - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR - CORRESPONDÊNCIA NÃO ENTREGUE - MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Evidenciado que houve mudança de endereço da autora, esta não comunicou o Juízo,
revela-se válida a intimação pessoal encartada nos autos, encaminhada ao endereço antigo, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC.
O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos no’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.” (TJ-MT 00151415120158110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Conforme consta da decisão agravada, os embargos de declaração foram rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e não se verificou omissão quanto à alegação da agravante.

O juízo reconheceu que a insurgência recursal se voltava contra o próprio conteúdo decisório, o que não se compatibiliza com a via aclaratória.

A decisão agravada, portanto, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Releva pontuar que eventual ausência de intimação em nome de advogado diverso daquele habilitado no processo deve ser arguida mediante pedido específico de regularização nos autos de origem, o que não se demonstrou ter ocorrido de forma adequada.

No que tange à alegada ausência de procuração do advogado do exequente, também não se vislumbra nulidade apta a ensejar a extinção do feito ou o reconhecimento de inexistência de atos processuais, eis que a atuação do patrono teria ocorrido desde 2018 sem impugnação eficaz, operando-se a preclusão temporal.

Nessa linha de intelecção, inexiste mácula processual a ensejar a nulidade dos atos praticados após a decisão de ID 139826814, motivo pelo qual o recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025